Tribunal: TJMT
Processo: 1003445-23.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003445-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PATRICIA SAUCEDO DOS SANTOS - CPF: 024.002.871-63 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA

INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - I
NSCRIÇÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não demonstrada a relação jurídica entre as partes e a regularidade da cobrança de valores, a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito deve ser considerada ilegítima. Todavia,

incabível a indenização por danos morais se o devedor, mesmo que caracterizada a ilegalidade da negativação, tiver outros apontamentos em seu nome, nos termos da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, e não fizer prova da discussão em torno da ilegalidade das negativações anteriores.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

P
atrícia Saucedo dos Santos

Ação:
de Inexistência de Débitos Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

Sentença
(Id.

176849150

): julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
declarando
a inexistência do débito no valor de
R$612,40 (seiscentos e doze reais e quarenta centavos),
e outros débitos inerentes ao negócio jurídico
sub judice
, com a exclusão definitiva do nome da recorrente dos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA e indeferiu o pedido de indenização por dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id.

176849151

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de dano moral.

Contrarrazões (Id.
178518655
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Inexistência de Débitos Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por P
atrícia Saucedo dos Santos
em face do
Banco Bradesco S.A
., em razão de falha na prestação de serviço diante da cobrança de débito indevido com negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente teve seu nome inscrito pela empresa recorrida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito,
por uma dívida referente ao contrato nº 024002871000063FI, no valor R$612,40 (seiscentos e doze reais e quarenta centavos), na data de 17/10/2021.
A recorrente aduz que não contraiu o débito que motivou a anotação restritiva e que jamais manteve relação contratual com a Instituição Bancária recorrida.

Em contraponto, o recorrido
contesta a argumentação posta na inicial sobre o argumento de que
a recorrente possui uma conta junto ao banco recorrido, (Agência: 00417 Conta Corrente nº 0276799). Defende a legalidade da inscrição restritiva, tendo em vista que a dívida é oriunda do contrato de crédito pessoal realizado pela recorrente na conta, nº 437461183 no valor de R$12.555,43 (doze mil quinhentos e cinquenta e cinco reais) em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$612,40 (seiscentos e doze reais e quarenta centavos).

Verifica-se nos autos
que o registro dos dados da recorrente com referência à negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação do banco recorrido, por débito que a consumidora afirma desconhecer. Verifica-se, dessa forma, que a autora recorrente se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

No entanto, o banco recorrido não apresentou aos autos nenhuma comprovação da relação jurídica havida com a recorrente.
Assim,
em que pese as alegações do recorrido, não restou comprovadas nos autos provas que viessem aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Desse modo, diante da falta de comprovação da existência de contrato celebrado entre as partes, ou de qualquer relação jurídica entre as mesmas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo recorrente, havendo razão, portanto, para a manutenção da sentença de origem quanto à
declaração

d
a inexistência do débito no valor de
R$612,40
(seiscentos e doze reais e quarenta centavos),
e outros débitos inerentes ao negócio jurídico
sub judice
, com a exclusão definitiva do nome da recorrente dos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA é medida que se impõe.

No que tange ao pedido de dano moral
, depreende-se do extrato acostado pela recorrente (id. 108336104) a existência de outra negativação em seu nome, inclusive anterior à discutida nos autos com data da inscrição em
16/04/2021
no valor de
R$ 7.336,97(sete mil trezentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos)
referente ao contrato nº
21163400529859
.

Ademais, embora a recorrente alegue que o referido débito está sendo discutido nos autos
1003448-75.2023.8.11.0001, evidencia-se que a sentença lhe foi desfavorável, inclusive com aplicação da multa por litigância de má-fé, (ID
175325334
), portanto, não há o que se falar em flexibilização da sumula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, a referida negativação impede, no caso concreto, a configuração de dano decorrente da falha na prestação do serviço. Aplicável, no caso, a Súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça.

“Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA INICIAL – JUNTADA DE FATURAS, RELATÓRIOS DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS - PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRÉVIAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INSCRITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não ocorreu no caso dos autos, devendo ser declarada a inexistência do débito inscrito.

A inscrição indevida do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Todavia, havendo inscrição preexistente sem prova da ilegitimidade, aplica-se a Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral.
Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando tão somente a inexistência do débito inscrito.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1001871-98.2020.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/07/2021, publicado no DJE 05/07/2021)”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023